Tribunal: TJES
Processo: 5014199-03.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014199-03.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

APELADO: MARIA DE LOURDES CAMILO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
As relações negociais celebradas entre correntistas e bancos e/ou tomadores de empréstimos e financeiras devem ser examinadas à luz da lei consumerista, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula nº 297 exarada pela Corte Superior, e à luz do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, ocorre a inversão do ônus da prova em favor do consumidor e a aplicação da regra interpretativa do in dubio pro consumidor (art.47, CDC), como meios de facilitar a sua defesa.

2.
Não tendo o banco requerido apresentado nenhuma prova da contratação do empréstimo

consignado nº 9022301, tampouco da aquiescência da apelada em relação aos seus encargos, deve ser mantida a declaração de inexistência de tal negócio jurídico, e devolução de todos os descontos promovidos decorrentes de tal operação sobre o benefício previdenciário da parte autora.

3.

Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na autora aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte de sua remuneração, além do desperdício do tempo útil, inexistindo motivos para redução do
quantum
de três mil reais arbitrado. Precedentes.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T
O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (BANRISUL)
contra sentença ID 4994876 proferida pela 4ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação ordinária movida por
Maria de Lourdes Camilo
, julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência do débito referente ao empréstimo do contrato n°. 9022302, e condenando o banco réu à restituição das parcelas indevidamente descontadas, e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00, com as devidas atualizações.

Apelação do Banco BANRISUL sustentando, em suma: 1) Referente à reclamatória registrada pela Sr(a). Maria de Lourdes Camilo temos a informar que a operação foi efetuada pelo correspondente 6354 - Axios Administradora de Bens e Participações LTDA - situado na Castro Alves, 582 SL 7, Bairro Centro - Pirapozinho/SP, CEP:19200000, contratada pelo Banco Banrisul nos termos da resolução 3.954/2011, do CMN/BACEN; 2) Referente ao contrato 0009022392, trata-se de operação nova com valor financiado de R$ 3919.41, realizado em 82 parcelas de R$ 77.44, IOF R$ 0.00, data de emissão 04/09/2020, valor de AF R$ 0.00, pois liberado através de Portabilidade do contrato que parte possuía em outra instituição financeira para o Banrisul; 3) a Portabilidade é regulada pela RES Nº 4.292, de 20/12/2013 do BACEN, sendo a possibilidade de transferência de operações de crédito (empréstimos e financiamentos) e de arrendamento mercantil de uma instituição financeira para outra, por iniciativa do Cliente, mediante liquidação antecipada da operação na instituição original; 4) Na Portabilidade, o novo contrato gerado na outra instituição financeira deverá manter o mesmo valor do saldo, mesmo número de parcelas do contrato vigente, mudando apenas a taxa de juros e consequentemente o valor da parcela. Não poderá haver liberação de valor para o Cliente, caso contrário se configura uma operação de compra de dívida; 5) A operação está adimplente e até a presente data ocorreu desconto de doze parcela(s) no benefício da apelada, ficando claro que os valores são devidos, porquanto trata-se de ato manifestação da vontade de contratar comprometendo os seus rendimentos mensais, e todos os descontos efetuados são previamente discutidos e acordados pelos clientes; 6) a condenação da ora apelante indenizar a apelada a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) torna-se incompatível com o caso concreto, haja vista que além a inexistência de quaisquer comprovações acerca do dano sofrido, bem como do ato ilícito que o originou, a instituição financeira também sofreu prejuízo, devendo-se afastar tal condenação, ou alternativamente, reduzir o quantum arbitrado.

Contrarrazões pugnando pela manutenção do édito.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade da presente apelação, informando que o apelo foi devidamente preparado, e inexistindo questões preliminares a serem discutidas, passo ao exame do mérito recursal.

A apelada ajuizou a presente demanda, em outubro de 2021, narrando que ter percebido que estava sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, nos valores mensais de R$ 147,80, referente a empréstimo consignado
nº
090223
01
com o Banco requerido (ora apelante) Banrisul,
de forma indevida e ilegal, porquanto não autorizado e sem o seu conhecimento
.

Instruiu a inicial, dentre outros elementos, com os extratos previdenciários do benefício (id 4994852) por ela recebido, mediante os quais observam-se os referidos descontos, desde outubro/2020, decorrente de suposto crédito financiado, no valor de
R$ 7.665,14
, cujo recebimento a recorrida negou, colacionando extratos de sua conta-corrente no exercício de 2020 (id 4994851), e ainda, com
Boletim de Ocorrência
registrado em 27.09.2021 (id 4994847), comunicando à autoridade policial que teve seus dados cadastrais clonados, sendo realizados SEIS empréstimos em seu nome, entre 2019 e 2021, os quais não reconhece, não assinando nenhum contrato com os bancos administradores, incluindo o Banrisul - relativo ao empréstimo n.º 09022301, no valor R$ 7.655,14, incluso na data de 06/09/2020, único alvo do insurgimento da autora no presente feito.

Na sentença, o Magistrado a quo declarou a inexistência do débito referente ao empréstimo do contrato n°. 9022302 [sic 9022301], já que em sua fundamentação fica nítido que, corretamente, analisou o contrato
final 2301
com valor de crédito de R$ 7.655,14 e parcelas de R$ 147,80.

Ocorre que, o Banco apelante, desde a sua contestação até o presente recurso em análise, baseia as suas teses de defesa na legalidade da portabilidade de empréstimo iniciado em outra Instituição Financeira que gerou o contrato nº
9022392
, de parcela de R$ 77,44 e valor de R$ 3.919,41, o qual se trata de OUTRO contrato de empréstimo mantido pelo referido banco, mas que NÃO FOI QUESTIONADO na presente demanda.

Todos os documentos apresentados pelo réu estão vinculados ao referido contrato 9022392, o qual não é objeto de análise na presente ação.

Em relação ao
contrato
nº
9022301
, simples e exclusivamente, afirma o seguinte (na contestação e apelação), ipsis litteris: “
Referente à reclamatória registrada pelo Sr(a). Maria
de
Lourdes Camilo temos a informar que
a operação foi efetuada pelo correspondente 6354 - AXIOS ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA
-
situado na Castro Alves, 582 SL 7, Bairro Centro - Pirapozinho/S
P
, CEP:19200000, contratada pelo Banco Banrisul nos termos da resolução 3.954/2011, do CMN/BACEN”,
não juntando
a cópia do
instrumento de Contrato
devidamente assinado, gravação do momento do ajuste ou qualquer outro documento apto a demonstrar a aquiescência da Autora
para a contratação do empréstimo consignado
nº
9022301,
firmado perante correspondente localizado em cidade tão distante da residência da autora.

Inclusive, observo que até o formulário de solicitação de portabilidade juntado ao ID 4994865, refere-se ao saldo devedor de R$ 3.919,41 e valor da nova prestação a ser paga de R$ 77,44, não tendo, evidentemente, nenhum vínculo com o desconto da prestação de R$ 147,80, decorrente de suposto crédito financiado de R$ 7.655,14 do contrato ora discutido nº 9022301, mas do contrato não impugnado nº 9022392, cujo instrumento de contrato foi juntado ao evento 4994864 e proposta ao ID 4994866).

Portanto, não há dúvidas de que deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência da referida contratação, e por conseguinte, condenou a Instituição Financeira à devolução simples dos valores descontados indevidamente, tendo em vista que a Instituição Financeira não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a legitimidade da contratação contestada, considerando ainda a inversão do ônus probatório, na forma do art. 6º, VIII do CDC, aplicável na forma da Súmula 297/STJ.

Melhor sorte não socorre ao banco apelante em relação à sua responsabilidade civil e condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Registre-se que a hipótese versada nos autos constitui fato lesivo que se situa dentro do objeto empresarial, materializando o denominado
fortuito interno
, inclusive, que é absorvido pela teoria do risco do empreendimento, já que, no mínimo, faltou cautela à ré, a qual incorreu com cobranças e descontos indevidos do benefício previdenciário da apelada, o que denuncia a precariedade do serviço prestado e prejuízo à consumidora.

O dano moral considero por manifesto, uma vez que a falha da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos e de sua margem consignável, além do desperdício do tempo útil gerado pela necessidade de constituir advogado e ajuizar a presente ação judicial para solucionar o problema que perdura desde 2020. Corroborando a tese encampada, cito:

“
É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 003170012565, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

DIREITO DO CONSUMIDOR.
DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR COM BASE EM DESPESAS ORIUNDAS DE NEGÓCIO JURÍDICO QUE ALEGA JAMAIS TER CELEBRADO (CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO). PRETENSÃO DE INVALIDAR O NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE REPARAÇÃO MORAL E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO ALEGADO INDEVIDO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO BANCO PAN S/A PARA RESPONDER PELO PASSIVO DA SOCIEDADE POR ELE INCORPORADA (BANCO CRUZEIRO DO SUL).
DEMANDA AJUIZADA DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL DE PRESCRIÇÃO QUE SE APLICA AO CASO, EX VI DO ART. 27 DA LEI 8.078/90, TENDO EM VISTA A NATUREZA CONSUMERISTA DA RELAÇÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO. MATÉRIA DE FUNDO CORRETAMENTE DIRIMIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO DO PACTO A ENSEJAR A RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA DO SERVIÇO, TENDO EM VISTA A MATERIALIZAÇÃO DE
FORTUITO INTERNO QUE É ABSORVIDO PELA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 94 DO TJERJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS INDEVIDOS QUE SE EXIBE ESCORREITA EM RAZÃO DA APLICAÇÃO AO CASO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.078/90. DANO MORAL MANIFESTO. ABORRECIMENTOS E INCÔMODOS QUE DESBORDAM DA NORMALIDADE DA VIDA COTIDIANA, TENDO EM VISTA O DESPERDÍCIO DO TEMPO ÚTIL GERADO PELA NECESSIDADE DE CONSTITUIR ADVOGADO E AJUIZAR A PRESENTE DEMANDA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM CONSONÂNCIA COM A EXTENSÃO DA LESÃO INFLIGIDA À VÍTIMA, NO PATAMAR DE R$ 10.000,00. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RJ - APL: 00233738220198190004, Relator: Des(a). GABRIEL DE OLIVEIRA ZEFIRO, Data de Julgamento: 06/05/2021, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021).

AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NÃO COMPROVAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva à luz do disposto no artigo 14 do CDC e subsiste se o mesmo não comprova a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência de defeito ou falha na prestação do serviço. Não restando demonstrada a má-fé, descabe a aplicação da penalidade prevista no art. 42 do CDC, devendo a devolução ser de forma simples.
O desconto indevido no módico benefício previdenciário percebido pelo consumidor enseja a presença de lesão a direito de personalidade e, portanto, de danos morais indenizáveis. O valor da indenização a título de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJ-MG - AC: 10570190002982001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 15/10/0019, Data de Publicação: 25/10/2019)

Quanto ao montante da indenização por danos morais, reiteradamente tenho asseverado que este deve ser estabelecido a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos, quais sejam: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, verifica-se que o montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais –
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
– se encontra até mesmo abaixo do que considero por razoável, dada as circunstâncias fáticas delineadas alhures. Cito como parâmetros para o
quantum
arbitrado: (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180241911, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151548674, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

Por fim, em razão do resultado que se avizinha, cabível a majoração dos honorários de sucumbência nesta instância recursal, por força do §11 do art. 85, CPC, de 10% para 15% sobre o valor da causa, frente aos mesmos parâmetros traçados no §2º do mesmo artigo legal, acrescentando o trabalho desenvolvido nesta instância.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________